Tribunal: TJBA
Processo: 8100144-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100144-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA PUREZA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA INADIMPLÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATO E CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8100144-85.2024.8.05.0001, em que é apelante
MARIA DA PUREZA OLIVEIRA SANTOS
e em que é apelado o
BANCO DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça